Tribunal: TJPA
Processo: 0019327-32.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019327-32.2017.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO GABRIEL PRESTES LOIOLA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP, PREENCHIDOS. SENTENÇA PROFERIDA. PRECLUSÃO - TESE DE “SENTENÇA SUICIDA”. INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES DO ARTIGO 59, CP. PRESCINDIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS NEUTRAS E A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA CALCULADA EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA TRIFÁSICO E A MENOR DO QUE DEVERIA - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS DOS AGENTES EM CONCURSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS JUDICIAIS COLHIDOS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso, não acolher as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao apelante, mas sem alteração de sua pena,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Gabriel Prestes Loiola, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa (cf. ID 11121514).

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, requer: (a) a declaração de inépcia de denúncia; (b) o reconhecimento da existência de “sentença suicida”; (c) a nulidade da dosimetria da pena física; (d) a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação da pena de multa. No mérito, pugna: (a) pela absolvição do apelante; e subsidiariamente (b) pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, reconhecendo-se o roubo em sua modalidade simples; bem como (c) pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (cf. ID 11298847).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 12142928).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID

12492436).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

2.1 - DA DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

De plano, afasto a preliminar em epígrafe, pois verifico que a peça acusatória descreveu os fatos de forma clara e precisa, contendo os elementos essenciais do crime e a individualização da conduta, em observância ao art. 41 do CPP. Ademais, a superveniência da sentença condenatória tornou preclusa a alegação de inépcia da denúncia, conforme entendimento pacífico do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. (...). 3. Entende esta Corte, em orientação bastante consolidada, que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (STJ - HC: 323929 PR 2015/0113550-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2016).

Preliminar não acolhida.

2.2 - DA TESE DA SENTENÇA “SUICIDA”

Argumenta a defesa, ainda em sede de preliminar, que a sentença condenatória é suicida.

Tampouco deve prosperar.

Isso porque após detida análise da decisão não vislumbro qualquer tipo de contradição entre a fundamentação e a conclusão alcançada na parte dispositiva da r. sentença recorrida.

Ora, o pequeno trecho da fundamentação da r. sentença colacionado no apelo não possui o poder de demonstrar incongruência entre fundamentação e dispositivo, evidenciando, antes, mero erro material que sequer tem o condão de confundir quando feita a leitura completa do julgado, o qual analisou as provas colhidas atribuindo a culpa ao apelante, concluindo coerentemente pela condenação.

Preliminar não acolhida.

2.3 - DA NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA FÍSICA

A defesa requer a nulidade da dosimetria da pena por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais.

Não tem razão.

Como é cediço, a fundamentação dos vetores do artigo 59, do Código Penal, só é exigida quando servirem para exasperar a pena-base do condenado. Logo, os vetores partem de um
status
de neutralidade, devendo cada um ser devidamente embasado na medida em que for constatada concretamente a circunstância desfavorável correlata. Nesse sentido, já se posicionou o Excelso STF:

HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO- QUALIFICADO: POSSIBILIDADE, MESMO COM O ADVENTO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. PENA-BASE: FIXAÇÃO A PARTIR DA MÉDIA DOS EXTREMOS COMINADOS, OU DA SUA SEMI-SOMA, E FUNDAMENTAÇÃO; PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 1. (...) Na fixação da pena-base o Juiz deve partir do mínimo cominado, sendo dispensada a fundamentação apenas quando a pena-base é fixada no mínimo legal; quando superior, deve ser fundamentada à luz das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, de exame obrigatório. (...). (STF - HC: 76196 GO, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 29/09/1998, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

Dessa forma, não há como prosperar a tese da defesa, pois o d. Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base do apelante no mínimo legal, eis que verificou não haver nos autos motivos para afastá-la desse patamar, o que prescinde, por óbvio, de fundamentação, até porque a reprimenda basilar não poderia ser fixada abaixo desse mínimo.

Para melhor ilustrar, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante (cf. ID 11121514):

O réu não apresenta antecedentes criminais; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipificação em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime normais à espécie; e, por fim, as consequências do crime próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Portanto, não há como acolher a preliminar arguida.

2.4 - DA NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA DE MULTA

Tampouco merece acolhimento o pleito em epígrafe.

Ora, a pena de multa no delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, tendo sido calculada pela MM. Magistrada de acordo com cada fase da dosimetria da pena do apelante, a partir do patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, embora a forma não tenha mesmo observado a melhor técnica, o que foi extremamente favorável ao réu.

Explico.

Como é sabido, o procedimento para a sua fixação possui duas etapas (STJ, AgRg no REsp 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

No caso dos autos,
a hipossuficiência do apelante foi levada em conta na sentença, pois o valor unitário dos dias-multa foi fixado no patamar mínimo legal, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo,
a MM. Magistrada calculou a multa muito a menor do que deveria, pois a pena física de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão demandaria 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 24 (vinte e quatro) como fixado em sentença, o que somente será mantido por se tratar de recurso exclusivo da defesa, estando acobertado pelo princípio da
non reformatio in pejus
, insculpido no artigo 617, do CPP.

Dessa forma, não há contra o que se insurgir e muito menos o que se anular, sendo certo que ainda que fosse acolhida a tese, o caso não seria de nulidade absoluta da sentença, mas tão somente de readequação da pena de multa a patamar proporcional à pena física.

Preliminar não acolhida.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa
pugna pela absolvição do apelante, alegando inexistir provas judicializadas capazes de fazer recair a culpa sobre ele. Pugna subsidiariamente pelo decote da majorante do concurso de pessoas, reconhecendo-se a modalidade simples ao delito de roubo.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, juntamente com o seu comparsa, minutos depois do crime, ainda em poder dos celulares roubados, bem como de uma pistola de “air soft”, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 4, do ID 11121378, tendo as
res
sido devolvidas às vítimas
(cf. Autos de Entrega constantes nas páginas 5 e 6, do ID 11121378)
.

Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

Os ofendidos não prestaram depoimento em juízo, mas foram ouvidos na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 7, do ID 17961937):

LEONARDO ROSSI MACHADO MALCHER (...) (17 anos) que, neste ato, acompanhado de sua genitora LUCILENE MIRANDA MACHADO, às perguntas INFORMOU QUE: na noite de hoje (01.08.17), por volta de 19:30hs, o informante conversava com um grupo de amigos em frente a padaria que ficava próxima da casa de sua avó, quando percebeu a passagem de dois indivíduos, cada um em uma bicicleta, os quais fitaram o grupo de jovens; QUE, estes indivíduos efetuaram o contorno mais à frente e retornaram já abordando o declarante e seus amigos; QUE, o indivíduo que aqui o informante soube chamar-se LUIANO FERNANDO DA SILVA NUNES, sacou do cós um objeto semelhante a uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo os pertences do grupo de amigos; QUE, dois dos jovens conseguiram correr, oportunidade em que LUIANO intimidou o informante e o amigo LUIS HENRIQUE com a arma que portava, enquanto seu comparsa LEONARDO GABRIEL PRESTES LOIOLA recolhia os celulares das vítimas; QUE, em ato contínuo, a dupla de criminosos empreendeu fuga, porém, não contavam com a aproximação de uma viatura policial, que foi acionada por populares; QUE, os militares conseguiram deter os flagrantados ainda às proximidades e com os objetos das vítimas, conduzindo-os a esta Seccional para as medidas legais.

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES E RODRIGUES, (...) (15 anos) que, compromissado(a) na forma da lei, neste ato assistido por sua tia, SOCORRO MARIA FERREIRA RODRIGUES, o informante às perguntas respondeu QUE: na presente data, por volta de 19h30,na Rua Lauro Malcher, bairro Condor, em frente a uma panificadora, o declarante foi vítima de crime de roubo, realizado pelos flagrantados identificados como LUIANOFERNANDO DA SILVA NUNES e LEONARDO GABRIEL PRESTES LOIOLA, os quais, utilizando UMA PISTOLA AIR SOFT DE MARCA TAURUS SEM MODELO DEFINIDO N.° DE SERIE 50534314 COMRESPECTIVO CARREGADOR, anunciaram um assalto e, sob grave ameaça, subtraíram da vítima UMAPARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG J5 METAL IMEI 354017/07/340406/1;QUE,após a realização do crime os assaltantes evadiram-se do local porém foram presos por uma guarnição da polícia militar e após terem sido reconhecidos pelas vítimas os policiais militares lhes deram voz de prisão e os conduziram a essa SUPC para as providências legais cabíveis; QUE, o aparelho celular do declarante foi apreendido em poder dos flagrantados bem como o simulacro de arma de fogo instrumento do delito (...)

Trata-se de importantíssimos elementos de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo (cf. ID’s 11121476 / 11121487), os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia. Dos seus relatos é possível extrair, em suma: (a) que as vítimas lhes procuraram informando que tinham sido roubadas com emprego de arma de fogo por dois sujeitos; (b) que, após diligência, localizaram o apelante e seu comparsa que estavam de bicicleta, os quais foram reconhecidos pelos ofendidos; (c) que os celulares roubados e uma pistola do tipo “air soft” foram encontrados com a dupla.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Logo, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são prescindíveis de corroboração judicial, restando devidamente comprovada a grave ameaça mediante uso do simulacro apreendido (Tema Repetitivo n. 1171, do c. STJ). Também devidamente comprovada a majorante do concurso de pessoas, saltando aos olhos a existência da pluralidade de agentes em unidade de desígnios,
ou seja, com vontades livres e conscientes de participarem do delito perpetrado contra os ofendidos
, conforme relatado pelas vítimas no inquérito e corroborado pelos policiais em juízo, sendo ambos presos em flagrante juntos e em posse das
res
, não havendo como decotar a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do CP.

Assim, mesmo diante da negativa de autoria do réu (ID’s 11121491 / 11121497), observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na sua participação como coautor no crime de roubo circunstanciado sofrido pelas vítimas, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que os militares relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae. Inexistência de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Indeferido.

4 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Por fim, vejo que tem razão a defesa quando pleiteia o epigrafado, pois a atenuante não foi mesmo reconhecida pelo d. Juízo
a quo
no momento de dosar a pena do apelante. Vejamos
(cf. ID 11121514):

O réu não apresenta antecedentes criminais; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipificação em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime normais à espécie; e, por fim, as consequências do crime próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Contudo, constato que não houve qualquer prejuízo ao réu quanto à fixação da sua reprimenda, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, de modo que mesmo se houvesse a incidência da atenuante, a pena intermediária não poderia ser estabelecida em patamar menor que esse, por força da
Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Nesse contexto, embora reconheça a existência da atenuante pleiteada, consigno que não farei nova dosimetria da pena do apelante, tendo em vista que não haveria como reduzir a pena intermediária, tornando despicienda a nova suputação, que resultaria na mesma reprimenda final.

Ademais, não vejo qualquer reparo a fazer na dosagem da pena física, que foi escorreitamente calculada nas três fases, observando-se integralmente os artigos 59 e 68, do CP, sendo mantida a pena de 4 (quatro) anos de reclusão nas duas primeiras etapas e devidamente aumentada em 1/3 (um terço) na terceira, em decorrência do emprego da fração mínima pela incidência da majorante do concurso de pessoas, como previsto artigo 157, §2º, II, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e não acolho as preliminares suscitadas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao apelante, mas sem alteração de sua pena.

É o voto.

Belém, 06/11/2024